Tribunal: TJDFT
Processo: 0015759-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015759-76.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CLEONICE ROMUALDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de requisição de pequeno valor (RPV) emitida em 27.9.2023, com o montante de R$ 13.900,16 (treze mil e novecentos reais e dezesseis centavos) e referente a crédito de natureza salarial (ID 51660981). O DISTRITO FEDERAL foi intimado em três oportunidades para comprovar o pagamento: 8.10.203 (ID 52212654), 19.12.2023 (ID 54628063) e 8.2.2024 (ID 55602607), todavia, sem sucesso. O art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece o prazo de dois meses, contado da entrega da requisição, para pagamento da obrigação de pequeno valor: Art. 535. (...) § 3o Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que não incidem juros de mora no período de 60 (sessenta) dias para pagamento da RPV, ficando o Estado em mora a partir do momento em que deixa de cumprir a obrigação dentro desse prazo, incidindo juros moratórios a partir de então. Confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RPV. PAGAMENTO EM ATRASO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. FIM DO PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO. AGRAVO INTERNO DO IPERGS PROVIDO. 1. As pretensões veiculadas nos Embargos de Declaração ora sob exame, típicas de Agravo Interno, devem ser assim examinadas, diante dos princípios da fungibilidade e economia processual. 2. A jurisprudência desta Corte, após o julgamento do RE 579.431/RS (STF, acórdão publicado em 29.6.2017), reviu seu posicionamento para, em consonância com o entendimento da Corte Suprema, admitir que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a da expedição da requisição de pequeno valor ou do precatório. Precedentes: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp. 946.172/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 27.6.2017; REsp 1.664.307/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.6.2017. 3. A orientação desta Corte Superior é de que o nascimento da obrigação indenizatória, juros de mora, só ocorre após os 60 dias e, por isso, seu cálculo não pode levar em consideração o período que a lei conferiu ao devedor para que cumprisse a prestação, durante o qual não existe inadimplemento. 4. No caso dos autos, como houve o atraso no pagamento, os juros moratórios são devidos desde o inadimplemento, respeitado o prazo legal. 5. Agravo Interno do IPERGS provido para consignar que os juros moratórios são devidos desde o inadimplemento, respeitado o prazo legal. (EDcl no REsp n. 1.621.879/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 12/4/2019.) (g.n.) Além dos juros moratórios, uma vez que o período de dois meses já transcorreu, incide a necessidade de se determinar o sequestro do numerário. A determinação é normativa e advém do art. 3o, § 2o, da Portaria GPR 368 de 22.02.2019, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: Art. 3o O pagamento de obrigação de pequeno valor deve ser realizado no prazo previsto na legislação processual federal. (...) § 2o Desatendida a intimação de pagamento, o desembargador deve determinar, de imediato, o sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito, pelo convênio BacenJud, dispensada a oitiva da Fazenda Pública. Colha-se, no mesmo sentido, julgado do egrégio Tribunal Superior: RECURSOS ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PRAZO NÃO CUPRIDO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. OCORRÊNCIA. SEQUESTRO DO NUMERÁRIO. CABIMENTO. EXEGESE DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1.143.677/RS. 1. Trata-se de Recurso em Mandado de Segurança em que se discute órdem de sequestro decorrente do não pagamento de Requisição de Pequeno Valor. 2. O Superior Tribunal de Justiça detém entendimento de que, se a requisição não é cumprida no prazo assinalado pela normatização específica (90 dias, no caso do TJDFT), deve ser determinado o sequestro. 3. Recurso Ordinário provido. (RMS n. 56.840/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 23/11/2018.) (g.n.) Destaca-se que o prazo de 90 (noventa) dias, mencionado no aresto acima e previsto no art. 17 da Portaria Conjunta 17, de 15.3.2006 deste Tribunal, encontra-se revogado, prevalecendo o período de sessenta dias do CPC. Ademais, não há de se falar em necessidade de observância à ordem cronológica para o pagamento das obrigações de pequeno valor, corroborada pela regra inserta no art. 13, inciso I, da Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios: Art. 13. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado: I – no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da entrega da requisição do juiz à autoridade citada para a causa, independentemente de precatório, na hipótese do § 3o do art. 100 da Constituição Federal; ou Assim, determino, de imediato, o sequestro dos recursos suficientes ao adimplemento do débito pelo convênio BacenJud, considerando, ainda, a incidência de juros de mora a partir do 61o dia, quando se inicia a inadimplência da Fazenda Pública. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador